Tribunal: TJPA
Processo: 0000068-56.2010.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000068-56.2010.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: FRANCISCO RINALDO DA SILVA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SALDO DE SALÁRIO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELO LABOR EFETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível para excluir da condenação imposta ao Município de Jacundá o pagamento de férias e décimo terceiro salário, mantendo, contudo, a obrigação de pagamento do saldo de salário ao autor, servidor contratado temporariamente.

2.
O agravante alegou inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais, além de inexistência de prova do labor não remunerado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a preliminar de inépcia por ausência de documentos essenciais pode ser conhecida nesta fase recursal;

(ii) é devido o pagamento de saldo de salário a servidor contratado temporariamente, mesmo diante da ausência de vínculo efetivo com a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de inépcia da inicial constitui inovação recursal e, portanto, não pode ser conhecida.

5. Comprovado o exercício das funções públicas pelo agravado, faz jus ao recebimento do saldo de salário, verba de natureza alimentar, ainda que a contratação tenha se dado por tempo determinado e sem concurso público, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6. A jurisprudência do TJ-PA e do STF reconhece o direito ao pagamento pela contraprestação de serviços efetivamente prestados, mesmo quando ausente vínculo formal regular.
7. O ônus de demonstrar o pagamento das verbas pleiteadas é do ente público, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se conhece de preliminar de inépcia da inicial suscitada apenas em sede de Agravo Interno, por configurar inovação recursal.
2. É devido o pagamento do saldo de salário a servidor temporário que efetivamente exerceu suas funções, independentemente da existência de vínculo formal com a Administração Pública, por se tratar de verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 373, II; 1.021; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 de Repercussão Geral; TJPA, ApCiv nº 0011237-36.2017.8.14.0045; TJPA, ApCiv nº 0001201-96.2017.8.14.0056.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Jacundá
em face da decisão monocrática de Id. 27143298, que deu parcial provimento à sua Apelação Cível, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO,
de forma monocrática, com fulcro no art. 133, incisos XI, “d” e XII, “b” e “d”, do Regimento Interno do TJ/PA,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e excluir a obrigação do Município de Jacundá em pagar valores relativos às férias e 13º salário.

Irresignado, o agravante suscita, em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial por ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação.

Quanto ao mérito, argumenta que a contratação por tempo determinado não geraria direito ao recebimento do saldo de salário, salvo prova de labor não remunerado, a qual inexistiria nos autos.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos no Id. 28676992.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Prima facie
, no que tange à preliminar de inépcia da petição inicial, constato que a matéria não foi suscitada no bojo do recurso de apelação, bem como não foi debatida na decisão impugnada, dessa forma,
não conheço da preliminar
, eis que se mostra puramente uma inovação recursal.

Assim, recebo em parte o Agravo Interno, dado que o recurso preenche parcialmente os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), e passo ao seu julgamento.

A controvérsia recursal gira em torno da condenação do Município de Jacundá ao pagamento do saldo de salário ao Sr. Francisco Rinaldo da Silva Menezes, ora agravado, o que foi expressamente mantido por este juízo, apesar da exclusão das verbas relacionadas às férias e ao décimo-terceiro salário, em estrita observância do Tema 551 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF),
in verbis
:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Como assentado no
decisum
agravado, nos casos em que se reconhece o vínculo precário com a Administração Pública, ainda que por meio de contratação temporária, são devidas as verbas de natureza alimentar referentes ao efetivo labor prestado, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Poder Público, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Compulsando os autos, constata-se que o agravado trabalhou efetivamente no serviço público municipal no período entre 06/2007 a 10/2008, conforme os documentos anexados à inicial e não impugnados eficazmente pela municipalidade. Nesse contexto, importa consignar que o contrato temporário em comento não é nulo, dado que não ultrapassou dois anos e não há provas nos autos que evidenciem a sua nulidade.

Ademais, é profícuo ressaltar que o ônus da prova deve ser distribuído de forma equilibrada e conforme a regra do art. 373, II, do CPC, compete ao réu comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Logo, cabia ao Município de Jacundá demonstrar que os valores pleiteados foram efetivamente quitados, o que não ocorreu.

Assim, no que se refere ao saldo de salário, é imperioso consignar que sua natureza é eminentemente remuneratória e não indenizatória, e a jurisprudência é pacífica ao assegurar seu pagamento mesmo na hipótese de contratação irregular, porquanto representa contraprestação por trabalho já realizado.

Por oportuno, é profícuo evidenciar que, em casos análogos, há posicionamento consolidado no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPEITADO O PRAZO MÁXIMO PREVISTO EM LEI. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE FGTS, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. PLEITO PELA REFORMA INTEGRAL DO
DECISUM
. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Dos autos se extrai que a autora firmou contrato temporário com a administração pública no período compreendido entre maio de 2015 e dezembro de 2016.

2 -
Considerando que o referido contrato manteve a transitoriedade respeitada, deve ser afastada a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS e das demais verbas, uma vez que não incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

3 –
Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA – Apelação Cível n.º 0011237-36.2017.8.14.0045, Rel. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 27/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. PERÍODO LABORAL INFERIOR A PERÍODO AQUISITIVO DE 12 MESES. DIREITOS SOCIAIS. DIREITO AO PAGAMENTO DO SALDO DE SALÁRIO DO ÚLTIMO MÊS TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DE ADIMPLEMENTO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Eliton Ribeiro De Mendonça, na qual consta que o Requerente laborou na Prefeitura de São Sebastião da Boa Vista durante o período de 02/01/2015 à 31/12/2015, na função de médico-cirurgião, sem a aprovação em concurso público, e na ocasião do fim do contrato, não lhe foi pago o salário referente ao último mês de serviço prestado;

2.

Mérito
. A Lei Municipal n° 102/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Sebastião da Boa Vista), prevê a contratação temporária de servidores por período de seis meses, podendo ser prorrogado por igual prazo;

3.
No caso em tela, restou-se demonstrado que o apelado foi admitido no serviço público através de contratação temporária para exercer a função de médico-cirurgião, sendo incontroverso que laborou na Administração Pública Municipal no período entre 02/01/2015 à 31/12/2015, ou seja, dentro do tempo limite autorizado pela lei municipal;

4. Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação;

5
. Conforme o art. 373, I e II do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu, cabendo ao réu, ora Apelante, demonstrar que efetivamente pagou os valores cobrados ou o ato de exoneração do autor do período cobrado, o que não ocorreu no caso em tela;

6.
O saldo de salário é verba trabalhista de contraprestação pelo uso da força laboral do homem e não lhe pode ser negada em atenção aos demais princípios legais e éticos, sob pena de se reconhecer a possibilidade de verdadeiro trabalho escravo, gerando um enriquecimento ilícito em favor à Administração Pública;

7
.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação supra.

(TJ-PA – Apelação Cível n.º 0001201-96.2017.8.14.0056, Rel. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 14/05/2021)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática impugnada, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025